Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009411-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVADO), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (AGRAVADO), REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 11.350.380/0001-00 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 46.277.677/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO PALISSARI - CPF: 453.747.828-43 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE NOGUEIRA SIMONATO - CPF: 369.271.448-38 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), PAULA KARENA FELICE DE SALES - CPF: 822.124.579-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 11.350.380/0001-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE NOGUEIRA SIMONATO - CPF: 369.271.448-38 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (AGRAVANTE), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO PALISSARI - CPF: 453.747.828-43 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), PAULA KARENA FELICE DE SALES - CPF: 822.124.579-87 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVANTE), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVANTE), MATHEUS AUGUSTO ORLANDINI EIDAM - CPF: 072.106.889-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MERA PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o mero intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1009411-33.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA
.

EMBARGADOS: REAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA., CUIABÁ CORRETORA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela terceira interessada
TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA.

para sanar omissões em acórdão de revogação da liminar
recursal e desprovimento do agravo de instrumento interposto por
REAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
,
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial formulado por
SOAMI AGROINDUSTRIAL
e
CUIABÁ CORRETORA
, pessoas jurídicas de direito privado, que integram o denominado “
GRUPO SOAMI
”.

A embargante inicia suas razões relatando que figura como credora das recuperandas
na relação de credores com o valor de R$ 1.927.199,73, inscrita na Classe III – Quirografária, nos autos de origem no 1007244-17.2024.8.11.0041.

Cita que o feito foi convertido em diligência
, com a finalidade de produzir um novo Laudo de Perícia Prévia, voltado especificamente para investigar indícios de fraudes, mas a Perícia realizada foi inconclusiva, o que revela temerário o seguimento da Recuperação Judicial nas condições apresentadas, diante dos claros indícios de desvio da finalidade do instrumento recuperacional.

Alega ausência
de preenchimento dos requisitos legais do artigo 48 e 51 da Lei 11.101/05; aduz que na realização da segunda Perícia as Recuperandas não apresentaram justificativas ou mesmo qualquer documentação complementar que suprisse as lacunas identificadas; menciona que há, ao menos, R$ 23.152.102,92
“em imóveis que simplesmente foram baixados na contabilidade sem qualquer prestação de informações pela Recuperanda Frisa-se que está se falando em quase 10% da totalidade dos créditos concursais que simplesmente sumiram da contabilidade.”

Assevera que a
justificativa acerca do prosseguimento do feito somente com base no princípio da preservação da empresa não é suficiente para superação dos requisitos legais da LREF; prequestiona expressamente a violação aos artigos 48, 51
caput
, VII, X, XI e 51-A, § 6o da Lei 11.101/05, bem como artigo 489, § 1o e § 2o do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, especialmente para suprir a lacuna na fundamentação do v. acórdão quanto a ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 48, 51, VII, X, XI todos da LREF, bem como os indícios de fraude suscitados frente ao disposto no artigo 51- A, § 6o do mesmo código.

As recuperandas e a agravante/embargada Real Securitizadora de Créditos S.A. apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

A Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, Procuradora de Justiça, opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De início, registro que não há perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, tão pouco dos embargos de declaração, em razão da abertura do incidente de apuração de fraude em no Juízo de origem (Incidente para Apuração de Fraude Contra Credores com Pedido de Nomeação de Observador Judicial (
Watchdog
) c/c Tutela de Urgência
Inaudita Altera Pars
no 1035738-86.2024.8.11.0041).

Isso porque, o feito está em sua fase inicial. O Magistrado determinou a intimação da Administradora Judicial que, por sua vez, assim se manifestou:

“Antes de apresentar o seu parecer, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL requer a intimação das Recuperandas para a) se manifestarem a respeito de todos os apontamentos feitos pela REAL SECURITIZADORA, assim como para trazerem aos autos b) a matrícula imobiliária atualizada do imóvel rural denominado Fazenda de Cerro Azul n.o 808 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cerro Azul/PR.

Após, esta Auxiliar, opina pela intimação dos credores e demais interessados, a oportunizar a manifestação destes sobre os termos do presente incidente.

Por fim, após as manifestações das Recuperandas, credores e demais interessados ou os respectivos decursos de prazos, pugna por nova vista dos autos para apresentação do seu parecer.”

Quanto ao mérito, a embargante a
lega ausência
de preenchimento dos requisitos legais dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05; aduz que na realização da segunda Perícia as Recuperandas não apresentaram justificativas ou mesmo qualquer documentação complementar que suprisse as lacunas identificadas; invoca violação aos artigos 48, 51
caput
, VII, X, XI e 51-A, § 6o da Lei 11.101/05, bem como artigo 489, § 1o e § 2o do CPC.

Sem razão a embargante.

No acórdão ficou consignada a presença dos requisitos contidos no
caput
do artigo 48 e 51, I a IX, ambos da Lei n.o 11.101/2005 (mesmo com ressalvas), bem como, conclusão inicial do Administrador Judicial, o que revelou a pertinência na manutenção do processamento da recuperação judicial.

Sobre as inconsistências e ausências de documentos indicados no Relatório de Constatação, intituladas pela embargante como: “omissões”, constou a observação de que devem ser supridas no decorrer da demanda recuperacional, sob pena, se pertinente, os credores requererem a convolação da recuperação judicial em falência e o Juízo, inclusive, se assim entender, determinar a instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório, com a nomeação de
watchdog
para que, acompanhando diretamente as atividades, possa aferir com mais elementos os diversos apontamentos realizados.
Friso que já consta em trâmite o Incidente no 1035738-86.2024.8.11.0041.

E, ao contrário do alegado,
o prosseguimento do feito recuperacional não está amparado somente no princípio da preservação da empresa.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, terceira interessada. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024